Tribunal: STJ
Processo: 1503353-47.2024.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976186 - SP
(2025/0238895-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: NAELSON BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALEX HAMAN - SP479730
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. ÓBICES
SUMULARES.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal
Superior que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 182
e 7 do STJ, n. 283 do STF, bem como da deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial.
2. Embargante alega omissão do acórdão quanto à individualização de qual fundamento
autônomo da decisão de inadmissibilidade teria permanecido incólume e quanto à
definição da função decisória concreta de cada óbice apontado, requerendo a integração
do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que mantém decisão de
inadmissibilidade de recurso especial, com base em múltiplos óbices autônomos
(Súmulas n. 182 e 7 do STJ, n. 283 do STF e deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial), incorre em omissão ao não individualizar um único fundamento como
determinante exclusivo do resultado e ao não explicitar a função decisória concreta de
cada óbice, bem como se haveria violação ao dever de fundamentação e necessidade de
integração do julgado para fins de prequestionamento de dispositivos legais e
constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56573397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 19cebcb7-ea48-4c94-8dcb-de3486b0ba6c

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não
se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado foi claro ao consignar que o agravo em recurso especial não foi
conhecido pela ausência de impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade
), pela subsistência de óbices
(Súmula n. 182/STJ
autônomos
,
) e pela deficiência na demonstração do
(Súmula n. 7/STJ Súmula n. 283/STF
dissídio jurisprudencial, o que afasta a alegada omissão.
6. As alegações de que a controvérsia teria natureza exclusivamente jurídica foram
reputadas genéricas e incapazes de afastar a incidência da
, subsistindo
Súmula n. 7/STJ
fundamentos autônomos não impugnados de forma adequada, cada qual suficiente, por si
só, para obstar o processamento do recurso especial.
7. Não há omissão quanto à individualização de fundamento autônomo remanescente,
pois o acórdão indicou, de forma expressa, a existência de múltiplos óbices
independentes (Súmulas n. 182 e 7 do STJ, Súmula n. 283 do STF e deficiência do
dissídio jurisprudencial), sendo desnecessária a eleição de um único fundamento como
determinante exclusivo do resultado.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que, existindo
fundamentos autônomos suficientes e não infirmados, impõe-se a manutenção da decisão
de inadmissibilidade, o que afasta a necessidade de esclarecimentos adicionais por meio
de embargos de declaração.
9. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos
pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia, o que ocorreu no caso concreto, inexistindo violação ao dever
constitucional de motivação.
10. Os embargos de declaração evidenciam a intenção do embargante de rediscutir a
conclusão adotada quanto à suficiência da impugnação recursal e à incidência dos óbices
sumulares, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
11. Para fins de prequestionamento, a mera indicação de dispositivos legais e
constitucionais não impõe ao julgador o dever de examiná-los de forma individualizada,
quando já houver fundamentação suficiente, inexistindo, nessa hipótese, violação ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de múltiplos óbices autônomos e suficientes à inadmissibilidade de
recurso especial, não impugnados de forma específica e adequada, afasta a alegação de
omissão e autoriza a manutenção da decisão denegatória sem necessidade de
individualizar um único fundamento como determinante exclusivo do resultado.
2. O julgador não é obrigado a enfrentar de modo pormenorizado todos os argumentos
das partes nem a analisar individualmente todos os dispositivos legais e constitucionais
indicados, bastando fundamentação suficiente, o que é bastante para fins de
prequestionamento e não configura violação ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da
decisão ou afastar óbices sumulares, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

IX;
;
;
art. 619; CF/1988, art. 93,
Súmula n. 182/STJ Súmula n. 7/STJ
.
Súmula n. 283/STF
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos individualizados no texto, havendo referência genérica à
jurisprudência do Tribunal Superior sobre fundamentos autônomos e óbices sumulares.
Documento eletrônico VDA56573397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 19cebcb7-ea48-4c94-8dcb-de3486b0ba6c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56573397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 19cebcb7-ea48-4c94-8dcb-de3486b0ba6c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976186 - SP
(2025/0238895-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: NAELSON BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALEX HAMAN - SP479730
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. ÓBICES
SUMULARES.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de órgão fracionário de Tribunal
Superior que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 182
e 7 do STJ, n. 283 do STF, bem como da deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial.
2. Embargante alega omissão do acórdão quanto à individualização de qual fundamento
autônomo da decisão de inadmissibilidade teria permanecido incólume e quanto à
definição da função decisória concreta de cada óbice apontado, requerendo a integração
do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que mantém decisão de
inadmissibilidade de recurso especial, com base em múltiplos óbices autônomos
(Súmulas n. 182 e 7 do STJ, n. 283 do STF e deficiência na demonstração do dissídio
Documento eletrônico VDA56573401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:51
Código de Controle do Documento: 43a46ede-ffc2-4342-8613-d485d8dc7e63

jurisprudencial), incorre em omissão ao não individualizar um único fundamento como
determinante exclusivo do resultado e ao não explicitar a função decisória concreta de
cada óbice, bem como se haveria violação ao dever de fundamentação e necessidade de
integração do julgado para fins de prequestionamento de dispositivos legais e
constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não
se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado foi claro ao consignar que o agravo em recurso especial não foi
conhecido pela ausência de impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade
), pela subsistência de óbices
(Súmula n. 182/STJ
autônomos
,
) e pela deficiência na demonstração do
(Súmula n. 7/STJ Súmula n. 283/STF
dissídio jurisprudencial, o que afasta a alegada omissão.
6. As alegações de que a controvérsia teria natureza exclusivamente jurídica foram
reputadas genéricas e incapazes de afastar a incidência da
, subsistindo
Súmula n. 7/STJ
fundamentos autônomos não impugnados de forma adequada, cada qual suficiente, por si
só, para obstar o processamento do recurso especial.
7. Não há omissão quanto à individualização de fundamento autônomo remanescente,
pois o acórdão indicou, de forma expressa, a existência de múltiplos óbices
independentes (Súmulas n. 182 e 7 do STJ, Súmula n. 283 do STF e deficiência do
dissídio jurisprudencial), sendo desnecessária a eleição de um único fundamento como
determinante exclusivo do resultado.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que, existindo
fundamentos autônomos suficientes e não infirmados, impõe-se a manutenção da decisão
de inadmissibilidade, o que afasta a necessidade de esclarecimentos adicionais por meio
de embargos de declaração.
9. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos
pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia, o que ocorreu no caso concreto, inexistindo violação ao dever
constitucional de motivação.
10. Os embargos de declaração evidenciam a intenção do embargante de rediscutir a
conclusão adotada quanto à suficiência da impugnação recursal e à incidência dos óbices
sumulares, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA56573401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:51
Código de Controle do Documento: 43a46ede-ffc2-4342-8613-d485d8dc7e63

11. Para fins de prequestionamento, a mera indicação de dispositivos legais e
constitucionais não impõe ao julgador o dever de examiná-los de forma individualizada,
quando já houver fundamentação suficiente, inexistindo, nessa hipótese, violação ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de múltiplos óbices autônomos e suficientes à inadmissibilidade de
recurso especial, não impugnados de forma específica e adequada, afasta a alegação de
omissão e autoriza a manutenção da decisão denegatória sem necessidade de
individualizar um único fundamento como determinante exclusivo do resultado.
2. O julgador não é obrigado a enfrentar de modo pormenorizado todos os argumentos
das partes nem a analisar individualmente todos os dispositivos legais e constitucionais
indicados, bastando fundamentação suficiente, o que é bastante para fins de
prequestionamento e não configura violação ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da
decisão ou afastar óbices sumulares, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

IX;
;
;
art. 619; CF/1988, art. 93,
Súmula n. 182/STJ Súmula n. 7/STJ
.
Súmula n. 283/STF
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos individualizados no texto, havendo referência genérica à
jurisprudência do Tribunal Superior sobre fundamentos autônomos e óbices sumulares.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NAELSON BISPO DOS
SANTOS contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental (fls. 562-566).
Documento eletrônico VDA56573401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:51
Código de Controle do Documento: 43a46ede-ffc2-4342-8613-d485d8dc7e63

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao
argumento de que não teria sido individualizado qual fundamento autônomo da decisão
de inadmissibilidade teria permanecido incólume, nem definida a função decisória
concreta de cada óbice apontado. Requer, assim, a integração do acórdão, com eventual
atribuição de efeitos infringentes (fls. 571-577).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos
art. 619
declaratórios destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
No caso, não se verifica a alegada omissão.
O acórdão embargado foi claro ao consignar que o agravo em recurso especial
não foi conhecido em razão da ausência de impugnação específica e suficiente de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com a consequente incidência da
, além da subsistência de óbices autônomos, notadamente as Súmulas
Súmula n. 182/STJ
n.
e n.
bem como a deficiência na demonstração do dissídio
7/STJ
283/STF,
jurisprudencial.
Também restou expressamente consignado que: (i) as alegações relativas à
natureza exclusivamente jurídica da controvérsia eram genéricas, não sendo aptas a
afastar a incidência da
;
Súmula n. 7/STJ (ii) subsistiam fundamentos autônomos não
impugnados de forma adequada, suficientes, por si sós, para impedir o processamento do
recurso especial; e, (iii) a demonstração do dissídio jurisprudencial mostrava-se
deficiente, por ausência de cotejo analítico rigoroso.
Dessa forma, a decisão enfrentou, de maneira suficiente e fundamentada,
todos os pontos necessários à conclusão adotada.
Não há falar em omissão quanto à individualização de fundamento autônomo
remanescente, porquanto o acórdão indicou, de forma clara, a existência de múltiplos
óbices independentes, mais especificamente as Súmulas n. 182 e 7 do STJ, a Súmula n.
283 do STF e deficiência do dissídio, qualquer deles suficiente para obstar o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56573401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:51
Código de Controle do Documento: 43a46ede-ffc2-4342-8613-d485d8dc7e63

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, existindo fundamentos
autônomos suficientes e não infirmados, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é
medida que se impõe, sendo desnecessária a indicação de um único fundamento como
determinante exclusivo do resultado.
Ademais, não se exige do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos
os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação
suficiente para resolver a controvérsia, o que ocorreu na hipótese.
O que se observa, em verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir a
conclusão adotada, especialmente no que diz respeito à suficiência da impugnação
recursal e à incidência dos óbices sumulares, providência incompatível com a via estreita
dos embargos de declaração.
Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a mera
menção aos dispositivos legais e constitucionais indicados não impõe ao julgador o dever
de examiná-los de forma individualizada quando já houver fundamentação suficiente,
inexistindo violação ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:51
Código de Controle do Documento: 43a46ede-ffc2-4342-8613-d485d8dc7e63

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0238895-7
AREsp 2.976.186 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00074039320248260320 15033534720248260320 15033639120248260320
619822024 74039320248260320 7403932024826032015033534720248260320
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NAELSON BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALEX HAMAN - SP479730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Fauna - Maus Tratos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NAELSON BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALEX HAMAN - SP479730
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551890113218131@
2025/0238895-7 - AREsp 2976186 Petição : 2026/0020483-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:20
Código de Controle do Documento: E4EF7A8D-02D6-4335-B64B-0C3E4C39B88D